Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705801-83.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A RECORRIDO: PIO LUIZ NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETICIONAMENTO EM NOME DE TERCEIRO. PARTE NÃO INTEGRANTE DA LIDE. ORDEM JUDICIAL DE REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. CONDUTA RENITENTE. POSTURA PROCESSUAL TEMERÁRIA. ATO ATENTATÓRIO AO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 77, IV, § 2o, DO CPC. MEDIDA INDISPENSÁVEL. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O peticionamento reiterado em nome de terceiro que não é parte na demanda revela menoscabo ao sistema Judiciário e falta de seriedade na defesa dos interesses da parte que espera efetividade da prestação jurisdicional, almeja agilidade no trâmite processual e, enfim, anseia pelo zelo do magistrado na observância da garantia constitucional de duração razoável do processo, bem como igualmente se revela na prática de conduta dolosa concernente à falta de disposição em minimamente cooperar para que o processo chegue, de modo célere, a um fim justo e útil para as partes. 2. Desponta da carga principiológica emergida das normas processuais que a atuação das partes deve ser pautada na lealdade processual e na boa-fé, postura processual abrangente da produção de provas para corroboração das alegações de fato, sem falseamento da verdade, omissão de fatos relevantes para o deslinde da causa ou emprego de expedientes inúteis ou resistência ao cumprimento das ordens judiciais que protelem a entrega da prestação jurisdicional. 3. O legislador, com o fim de reprimir abusos e ilícitos processuais, elencou, nos incisos do art. 77 do CPC, condutas dos atores do processo que se configuram atos atentatórios ao exercício da jurisdição. É dever do julgador, ao deparar com a prática de qualquer uma das hipóteses indicadas no mencionado artigo processual, advertir a parte de sua postura violadora de ordem judicial e dos cânones processuais, conforme regra posta no § 1o do art. 77 do mesmo Código, sob pena de caracterização de litigância de má-fé, passível de punição como ato atentatório à dignidade da justiça. 4. Se houve conduta processual da parte em peticionar reiteradamente no processo em nome de terceiro estranho à relação processual, mesmo após advertência de não o fazer, sua conduta atrapalha e retarda o regular desenvolvimento da marcha processual e não se configura em equívoco, mas em verdadeiro embaraço ao tramite regular do feito, pois descumpre o provimento judicial exarado com exatidão e cria embaraço à sua efetivação, de maneira que se amolda à previsão do art. 77, II e IV, do CPC. 5. Constatada a conduta dolosa, intencional e temerária da parte, que desrespeita os princípios da boa-fé e da lealdade processual e opõe resistência ao cumprimento da determinação judicial, não há que se falar em equívoco e como lhe afastar os encargos decorrentes do exercício atentatório ao exercício da Jurisdição – cominação de multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 77, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo ser indevida a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 77, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005